Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS PROTETIVAS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.
1. Admite-se parcialmente a impetração de habeas corpus quando o pedido principal cinge-se na revogação da medida protetiva e a pretensão de alteração da medida protetiva ainda não foi submetida ao juízo de origem.
2. No contexto de violência doméstica, as medidas protetivas devem estabelecer restrições de direito e, em face da natureza jurídica do bem assegurado e do próprio escopo das restrições, não podem ser estabelecidas de forma aleatória, portanto, devem atender aos seus pressupostos legais (art. 19 da Lei no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha).
3. Para o seu deferimento, exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, não sendo imprescindível a tipificação penal da conduta.
4. Em se tratando de violência no âmbito de relações afetivas ainda existentes ou já encerradas, deve se privilegiar a cautela para se evitar a escalada da litigiosidade que pode vir a desembocar em atos efetivos de violência, cuja legislação preocupou-se em prevenir.
5. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.